Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725653-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUCIO HERNAN FAUSTO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS EM SÉRIE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REJEIÇÃO. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRETENSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, além dos requisitos objetivos de prática dos delitos de mesma espécie, sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado também exige a demonstração do liame subjetivo entre as condutas e o aproveitamento de uma para a prática da outra, por intermédio de unidade de desígnios, suficiente para evidenciar a existência de dolo global entre os crimes parcelares. 2. Se o acusado não agiu com o ânimo de praticar um furto em continuação do outro, o caso é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva, devendo ser mantido o concurso material do art. 69 do Código Penal. 3. A falta de proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, conforme o art. 89 da Lei n. 9.099/1995, constitui nulidade relativa e deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ademais, o benefício é inaplicável no concurso material de crimes, uma vez que a soma das penas mínimas ultrapassa 1 (um) ano, conforme a Súmula 243 do STJ. 4. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a aplicação da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes. Requer, ainda, o retorno dos autos, a fim de que lhe seja ofertada a suspensão condicional do processo, sob pena de nulidade. Sustenta que o acórdão vergastado padece de contradição, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Aduz que a lei não pode retroagir em prejuízo do réu. Aponta ofensa à dignidade humana. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, deixa de apontar objetivamente o dispositivo constitucional tido por desrespeitado, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Além disso, a mera "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por sua vez, também não merece seguimento o apelo extraordinário embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já entendeu a Corte Suprema: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003